Tribunal: TJES
Processo: 5001671-86.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Bancários
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001671-86.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO NOGUEIRA DE MORAES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001671-86.2021.8.08.0050

RECTE.: ROGERIO NOGUEIRA DE MORAES

RECDO.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES COM USO DO PLÁSTICO E SENHA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, ter sido vítima de golpe, em que os falsários invadiram a sua residência e levaram seu cartão do banco, cuja senha se encontrava anotada dentro da carteira, também em posse dos golpistas. Aduz que foram realizados diversos saques em sua poupança, restando apenas a importância de R$ 28,62, razão pela qual requer o ressarcimento do prejuízo sofrido no valor de R$ 25.885,42.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2961623) pugnando, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar procedentes os pedidos autorais e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na medida em que há responsabilidade da instituição financeira pela ocorrência do evento danoso.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2961629, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2961619) dispôs que:
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, conforme melhor análise da documentação e dos fatos articulados na inicial.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação do autor de que houve falha no sistema do banco, isto porque o próprio autor, em sua inicial, indica que sua senha estava anotada junto ao cartão do banco. É fato notório e de conhecimento geral que as senhas dos cartões magnéticos são pessoais e intransferíveis, devendo ser memorizadas pelo correntista e jamais anotadas e trazidas junto ao cartão.

Outrossim, é fato incontroverso nos autos que a senha do cartão magnético do autor estava anotada junto com o mesmo e também foi objeto de apropriação pelos meliantes, o que ocasionou diversos saques em sua conta poupança. Assim, em que pese a irresignação do recorrente, não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo ocorrido, diante da falta de diligência do consumidor.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, “
ao manter sua senha pessoal junto ao cartão possibilitou que terceira pessoa inescrupulosa o utilizasse para realizar saques indevidos
”, de forma que a desídia do próprio autor permitiu que o sistema de segurança implantado pelo banco fosse burlado, não sendo possível verificar a alegada falha na prestação de serviço pela ré. Senão vejamos, novamente, jurisprudência colacionada aos autos pelo juízo de piso:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS- DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO - CARTÃO MAGNÉTICO PERDIDO OU FURTADO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO RESPONSABILIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA. 1.Saque em conta poupança em caixa eletrônico com o uso de cartão magnético, e mediante a utilização das senhas respectivas, isenta a instituição financeira da responsabilidade pelo saque indevido, ante a existência de culpa exclusiva de terceiro. 2.Para a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, aplicável aos contratos bancários, impõe que seja comprovado o ato que gerou o dano, o dano em si e o nexo de causalidade. A inexistência de quaisquer um desses elementos implica inexistência da obrigação de indenizar ou compensar os danos. 3) Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC0017897-19.2013.8.08.0024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, DJ 21/05/2015).

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Não há qualquer norma de segurança que indique o bloqueio da conta em razão da realização de saques de valores em sequência, no mesmo dia e em terminais diferentes, ainda mais que, no caso, fora usado o cartão e a senha correta do consumidor.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor que, ao anotar sua senha de caráter pessoal e intransferível junto ao cartão magnético, não agiu com a diligência que se lhe exigia e possibilitou os saques por parte dos meliantes, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcede o pedido de reparação por danos materiais formulado pela parte autora, devendo o recurso ser julgado totalmente improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.